Tribunal: TJDFT
Processo: 0713155-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713155-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIM MONSORES OSAKI AGRAVADO: PATRICIA SAYURI DE LIMA TANAKA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 16230941) com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por KIM MONSORES OSAKI em face de PATRICIA SAYURI DE LIMA TANAKA, ante a Decisão (ID 63125193 de origem) proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 0726341-86.2019.8.07.0001, pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido da Agravada e por força de oficio determinou a quebra de sigilo bancário do Agravante. Defiro o pedido de ID Num. 53885982 e confiro à presente decisão força de ofício, para requisitar ao Banco Itaú que remeta aos presentes autos os extratos bancários da conta mantida pelo réu (Agência: 5429 – Conta: 49624-2), referentes ao período de dezembro/2018 a julho/2019, notadamente as movimentações financeiras realizadas (recebidas ou enviadas) com Hiroshi Tanaka Junior. Em Despacho de ID 28422647, a parte Agravante, KIM MONSORES OSAKI, foi intimada para se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que já expedido o ofício impugnado e já prolatada a sentença. Em Petição de ID 28734239, a parte Agravante, KIM MONSORES OSAKI, manifesta em concordância quanto à perda superveniente do interesse recursal, já que proferida sentença no processo 0726341-86.2019.8.07.0001. É o relatório. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez ocorreu a prolação de sentença nos autos de origem (processo no 0726341-86.2019.8.07.0001), exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2021 16:00:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador